Tribunal: TJES
Processo: 5001892-93.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001892-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MOURA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO EM DOBRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$1.000,00.

2.O recorrente alegou preliminar de julgamento extra petita, prejudicial de prescrição e decadência, além de defender a regularidade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve contratação válida que autorizasse os descontos; (ii) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (iii) analisar a configuração de dano moral e a adequação do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de julgamento extra petita foi acolhida, pois não houve pedido expresso de restituição em dobro na inicial, impondo a limitação à devolução simples.

5. Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, tratando-se de relação de trato sucessivo com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, sendo insuficiente a apresentação de selfie e contrato com divergência de dados.

7. Configurada a falha na prestação do serviço, subsiste a condenação à restituição simples dos valores e à indenização por danos morais.

8. O quantum indenizatório de R$1.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não comportando revisão em sede recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em dobro, mantendo a restituição simples dos valores e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato não comprovado, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. A repetição em dobro do indébito somente é cabível quando expressamente requerida e fundamentada, sob pena de julgamento extra petita. 3. O prazo prescricional em contratos de trato sucessivo renova-se a cada desconto, afastando-se a alegação de prescrição ou decadência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001892-93.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MOURA

JUIZ SENTENCIANTE:ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO EM DOBRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$1.000,00.

2.O recorrente alegou preliminar de julgamento extra petita, prejudicial de prescrição e decadência, além de defender a regularidade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve contratação válida que autorizasse os descontos; (ii) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (iii) analisar a configuração de dano moral e a adequação do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de julgamento extra petita foi acolhida, pois não houve pedido expresso de restituição em dobro na inicial, impondo a limitação à devolução simples.

5. Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, tratando-se de relação de trato sucessivo com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, sendo insuficiente a apresentação de selfie e contrato com divergência de dados.

7. Configurada a falha na prestação do serviço, subsiste a condenação à restituição simples dos valores e à indenização por danos morais.

8. O quantum indenizatório de R$1.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não comportando revisão em sede recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em dobro, mantendo a restituição simples dos valores e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato não comprovado, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. A repetição em dobro do indébito somente é cabível quando expressamente requerida e fundamentada, sob pena de julgamento extra petita. 3. O prazo prescricional em contratos de trato sucessivo renova-se a cada desconto, afastando-se a alegação de prescrição ou decadência.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO ajuizada por
LUIZ CARLOS MOURA
em face do
BANCO BMG S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que observou em seu benefício previdenciário a presença do contrato de cartão de crédito consignado n. 15633725 com o requerido, e afirma que não anuiu com a contratação, sendo esta totalmente desconhecida. Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a declaração de inexistência de contratação, com condenação do réu a restituir os valores descontados e compensar os danos morais sofridos.

Em contestação (ID 12996027), o requerido sustenta a total improcedência das pretensões autorais e, ao final, formula pleito de compensação dos valores disponibilizados à autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12996587):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 3.411,66 (três mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/07/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais mitigado, em razão do tempo decorrido entre o início dos descontos e a propositura da demanda, ou seja, quase 05 (cinco) anos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12996592), suscitando preliminar de sentença
extra petita
e prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela reforma integral do julgado.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 12996598, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12996593 e 12996594).

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-o
unicamente no efeito devolutivo, conforme regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Da Preliminar de Sentença
Extra Petita

De início, acolho a preliminar de julgamento
extra petita
arguida pelo recorrente no que tange à condenação à repetição do indébito em dobro.

Ao proferir a sentença, o magistrado deve se ater aos limites da lide, definidos pelos pedidos e pela causa de pedir constantes da petição inicial, em estrita observância aos princípios da adstrição e da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Compulsando os autos, verifico que, embora a exordial contenha um tópico intitulado "Repetição de Indébito", o autor não formulou pedido expresso para a condenação do requerido à devolução em dobro dos valores, tampouco apresentou fundamentação jurídica para tal pleito, limitando-se a requerer a restituição dos valores descontados.

Dessa forma, a condenação à restituição dobrada extrapolou os limites do pedido, configurando nítido julgamento
extra petita
neste particular, o que impõe o decote do excesso.

Das Prejudiciais de Prescrição e Decadência

Afasto
as prejudiciais de mérito suscitadas.

Tratando-se de descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, a lesão ao direito do autor se renova a cada prestação debitada. Cuida-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, cujo prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) se renova mensalmente.

Igualmente, não há que se falar em decadência, uma vez que a pretensão autoral não se funda em vício do serviço, mas sim na sua completa inexistência (fato do serviço), o que atrai a aplicação do prazo prescricional, e não do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC). Assim, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

Como consectário lógico, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário do autor.

O recorrente alega que o contrato foi devidamente firmado em ambiente virtual (ID 12996030). Contudo, o conjunto probatório apresentado é frágil e insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor. A mera apresentação de uma fotografia (
selfie
), por si só, não constitui prova inequívoca da anuência, especialmente quando desacompanhada de outros elementos de segurança, como a geolocalização ou um sistema de verificação de assinatura eletrônica que permita aferir sua autenticidade.

Ademais, a fragilidade da prova é corroborada pela flagrante divergência de informações no instrumento contratual. O endereço indicado no contrato (Cariacica/ES) é distinto daquele informado na petição inicial e comprovado pelo documento de ID 12996011 (Barra de São Francisco/ES), o que lança fundadas dúvidas sobre a autenticidade da contratação.

Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do vínculo contratual.

Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar os danos causados.

Quanto aos
danos materiais
, reconhecida a nulidade da contratação e a ilegalidade dos descontos, a restituição dos valores é medida que se impõe. Contudo, conforme já fundamentado, a devolução deverá ocorrer na
forma simples
, decotando-se da sentença a condenação em dobro.

No que tange aos
danos morais
, a privação de parte de verba de natureza alimentar, por meio de descontos mensais decorrentes de um contrato inexistente, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade, gerando angústia e insegurança passíveis de compensação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, adiro ao entendimento do juízo
a quo
, que, de forma prudente, mitigou o valor da condenação para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, considerando o longo lapso temporal (quase cinco anos) entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda. Em sede recursal, tal valor somente poderia ser revisto se exorbitante ou irrisório (Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES), o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, o pleito de compensação não merece acolhida, visto que, conforme reconhecido em sentença, os descontos indevidos já quitaram integralmente o valor que teria sido depositado na conta do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no capítulo referente à restituição dos valores, a fim de determinar que a devolução dos indébitos ocorra na
forma simples
, afastando-se a condenação em dobro por se tratar de julgamento
extra petita
.

No mais, mantenho a sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)